Tribunal: TJSP
Processo: 1031444-54.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO. Ação de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência da ação. Recurso da ré. Razões recursais do recurso dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO. Ação de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência da ação. Recurso da ré. Razões recursais do recurso dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC não atendidos. Mérito. Danos morais. Valor da indenização. Quantia fixada na sentença em R$ 7.000,00 que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.